Tribunal: TJDFT
Processo: 0712248-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712248-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO JOSE MARTINS FERNANDES IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO, ITALO HENRIQUE SEIXAS DE OLIVEIRA, REBECCA NASCIMENTO DE CASTRO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por REBECCA NASCIMENTO DE CASTRO e ITALO HENRIQUE SEIXAS DE OLIVEIRA em favor de PAULO JOSE MARTINS FERNANDES, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, §1o, inciso IV, da Lei n.o 11.343/06, e no art. 273, §1-B, II, VI, do Código Penal, cuja custódia foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública. Argumenta ter o magistrado aplicado fundamentos genéricos para decretar a custódia cautelar - necessidade de preservação da ordem pública, risco de reiteração delitiva, gravidade abstrata do delito e garantia da credibilidade da justiça - inidôneos para fundamentar a medida excepcional, configurando constrangimento ilegal. Sustenta a ausência dos requisitos legais para o decreto da preventiva, mormente quando considerado não haver demonstração concreta do periculum libertatis. Tece considerações acerca das condições subjetivas favoráveis do paciente, como ser primário, possuir residência fixa e trabalho lícito. Aduz que, havendo dúvida, revela-se prudente a revogação da prisão cautelar, porquanto a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência e afirma, por fim, ser suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. O paciente, PAULO JOSE MARTINS FERNANDES, foi preso em flagrante delito no dia 15/02/2024, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, no art. 273, § 1o-B, e no art. 330, ambos do Código Penal. Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia (ID 186861229 - origem), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantir a manutenção da ordem pública, pois constatou a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente o autor das condutas a ele imputadas. Ressaltou, ainda, a periculosidade do indiciado e o risco concreto de reiteração delitiva, nos seguintes termos: “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. De fato, a quantidade de substância entorpecente e anabolizante apreendida, a existência de petrechos específicos - inclusive para recebimento de valores a serem pagos pelo usuário - indicam que os delitos seriam possivelmente praticados com profissionalismo, razão pela qual a liberdade representaria risco à ordem pública. Não há falar em exercício de futurologia quanto ao risco apresentado, considerando os diversos delitos apontados, inclusive com hediondez. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” (grifos acrescidos) Posteriormente, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente, como incurso nas penas do art. 33, caput, §1o, inciso IV, da Lei n.o 11.343/06, e do art. 273, §1-B, II, VI, do Código Penal (ID 188005617, origem). Não obstante a alegada inexistência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Na espécie, extrai-se dos autos de origem (0701920-41.2024.8.07.0006) que, no dia 14/02/2024, uma equipe da Polícia Civil recebeu informações de que paciente Paulo José Martins Fernandes, pessoa já monitorada pela seção de repressão às drogas da 35aDP, teria postado em suas redes sociais que “receberia mercadoria e faria entregas” no dia seguinte. Iniciadas as investigações, apurou-se que Paulo estava negociando a venda de 3 gramas de cocaína por R$ 200,00 (duzentos reais). No dia 15 de fevereiro de 2024, por volta das 19h23min, em via pública, na quadra 5/7, em Sobradinho/DF, o policial César Bohrer Ramalho, agindo de forma disfarçada, diligenciou até o local e apresentou-se como a pessoa que receberia a porção de três gramas de cocaína, negociando a compra diretamente com o paciente. Ao visualizar que Paulo estava com a porção de cocaína em mãos, o policial lhe deu voz de prisão, porém, o investigado desobedeceu aos comandos e tentou fugir, sendo necessário efetuar um disparo de arma de fogo no pneu do veículo conduzido por ele. Após cerca de 1km, os policiais conseguiram detê-lo. Na sequência, a equipe diligenciou até a casa de Paulo, sendo recebida pelo seu genitor, o qual prontamente franqueou a entrada dos policiais. No quarto do paciente foram encontradas diversas porções de cocaína, 11 frascos de lança-perfume, comprimidos de MDA/MDMA, 23 caixas de Anabolizante Durateston (contendo uma ampola de 1ml em cada caixa) e 12 caixas de Deca Durabolin. Também foram apreendidas 3 balanças de precisão, plástico para embalar a droga, máquinas de cartão de crédito e R$ 1.042,00 em espécie, conforme retira-se do Auto de Apreensão no 21/2024 (ID 186695676, origem). No caso, a prova da materialidade do crime é extraída dos laudos de perícia criminal – exames preliminar e químico, do auto de apresentação e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante. Já os indícios de autoria estão presentes, sobretudo em face dos depoimentos dos agentes policiais Cesar Bohrer Ramalho e Matheus Amaral Guimarães – cuja credibilidade emana das condições de agentes públicos –, os quais, de forma harmônica e consistente, revelaram a dinâmica do crime e suas circunstâncias. Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Tal precaução se legitima em razão da gravidade concreta da conduta imputada, por restar evidenciada a periculosidade do acusado e o risco de reiteração delituosa, em face da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e dos apetrechos indicativos da mercancia ilícita, inclusive revelando o seu profundo envolvimento na traficância. Ainda, não se pode perder de vista o fato de o paciente utilizar suas redes sociais para anunciar a venda dos entorpecentes, demonstrando destemor e menosprezo pela ordem pública, não se intimidando com a possível aplicação da lei penal. Atente-se, outrossim, à informação de que o paciente tentou evitar a captura dos policiais ao receber a ordem da prisão em flagrante, ensejando o uso dos meios necessários para impedi-lo (disparo de arma de fogo em um dos pneus do veículo conduzido por Paulo), o que reforça o perigo decorrente do estado de liberdade. Este quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos apurados a justificar a segregação cautelar como forma de proteger a ordem – ao menos defronte dos elementos indiciários analisados até esta etapa. Assim, a despeito das insurgências levantadas pelo impetrante, no sentido de ter o magistrado aplicado fundamentos genéricos para decretar a custódia cautelar, percebe-se que o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela conversão do flagrante em preventiva. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator